Tribunal: STF
Processo: HC 67623
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-29
Data de publicação: 1989-08-29

Ementa:
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO - QUE ANULARA O PROCESSO-CRIME A
PARTIR DA DEFESA PREVIA - QUANTO A NEGATIVA DE LIBERDADE AOS
PACIENTES EM FACE DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO SUSCITADO PELA DEFESA.
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA QUE O TRIBUNAL FUNDAMENTE A DECISÃO,
MANIFESTANDO-SE A RESPEITO DA PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO EM RELAÇÃO
A JOSE ANCHIETA DE ARAUJO, QUE TERIA FALECIDO SEGUNDO INFORMAÇÕES
CONSTANTES DOS AUTOS.